Tribunal: STF
Processo: HC 84436
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DELITO SOCIETÁRIO - CRIME CONTRA A
   ORDEM TRIBUTÁRIA - LEI Nº 8.137/90 - RESPONSABILIDADE PENAL DOS
   SÓCIOS QUOTISTAS - DENÚNCIA QUE NÃO ATRIBUI, AOS SÓCIOS,
   COMPORTAMENTO ESPECÍFICO QUE OS VINCULE, COM APOIO EM DADOS
   PROBATÓRIOS MÍNIMOS, AO EVENTO DELITUOSO - INÉPCIA DA DENÚNCIA
   QUANTO A AMBOS OS SÓCIOS - QUOTISTA MINORITÁRIO (1% DAS QUOTAS
   SOCIAIS) - INEXISTÊNCIA DE PODER GERENCIAL E DECISÓRIO -
   IMPOSSIBILIDADE DE INCRIMINAÇÃO DO QUOTISTA MINORITÁRIO SEM QUE
   LHE SEJA ATRIBUÍDA CONDUTA ESPECÍFICA - PEDIDO
   DEFERIDO.
PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO - OBRIGAÇÃO DE O
   MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA.
O
   sistema jurídico vigente no Brasil - tendo presente a natureza
   dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado, em sua
   estrutura formal, de caráter essencialmente democrático - impõe,
   ao Ministério Público, a obrigação de expor, de maneira precisa,
   objetiva e individualizada, a participação das pessoas acusadas
   da suposta prática da infração penal, a fim de que o Poder
   Judiciário, ao resolver a controvérsia penal, possa, em obséquio
   aos postulados essenciais do direito penal da culpa e do
   princípio constitucional do "due process of law", ter em
   consideração, sem transgredir esses vetores condicionantes da
   atividade de persecução estatal, a conduta individual do réu, a
   ser analisada, em sua expressão concreta, em face dos elementos
   abstratos contidos no preceito primário de incriminação. O
   ordenamento positivo brasileiro repudia as acusações genéricas e
   repele as sentenças indeterminadas.
A PESSOA SOB
   INVESTIGAÇÃO PENAL TEM O DIREITO DE NÃO SER ACUSADA COM BASE EM
   DENÚNCIA INEPTA.
A denúncia - enquanto instrumento formalmente
   consubstanciador da acusação penal - constitui peça processual de
   indiscutível relevo jurídico. Ela, antes de mais nada, ao
   delimitar o âmbito temático da imputação penal, define a própria
   "res in judicio deducta".
A peça acusatória, por isso mesmo,
   deve conter a exposição do fato delituoso, em toda a sua essência
   e com todas as suas circunstâncias. Essa narração, ainda que
   sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do
   postulado constitucional que assegura, ao réu, o exercício, em
   plenitude, do direito de defesa. Denúncia que não descreve,
   adequadamente, o fato criminoso e que também deixa de estabelecer
   a necessária vinculação da conduta individual de cada agente ao
   evento delituoso qualifica-se como denúncia inepta.
   Precedentes.
PERSECUÇÃO PENAL DOS DELITOS SOCIETÁRIOS - PEÇA
   ACUSATÓRIA QUE NÃO DESCREVE, QUANTO A CADA SÓCIO, QUALQUER
   CONDUTA ESPECÍFICA QUE O VINCULE AO EVENTO DELITUOSO - INÉPCIA DA
   DENÚNCIA.
- A mera invocação da condição de sócio quotista,
   sem a correspondente e objetiva descrição de determinado
   comportamento típico que o vincule ao resultado criminoso, não
   constitui fator suficiente apto a legitimar a formulação da
   acusação estatal ou a autorizar a prolação de decreto judicial
   condenatório.
A circunstância objetiva de alguém meramente ser
   sócio de uma empresa não se revela suficiente, só por si, para
   autorizar  qualquer presunção de culpa (inexistente em nosso
   sistema jurídico-penal) e, menos ainda, para justificar, como
   efeito derivado dessa particular qualificação formal, a
   correspondente persecução criminal em juízo.
SÓCIO QUOTISTA
   MINORITÁRIO QUE NÃO EXERCE FUNÇÕES GERENCIAIS - NECESSIDADE DE
   DESCRIÇÃO DE DETERMINADO COMPORTAMENTO TÍPICO QUE VINCULE O SÓCIO
   AO RESULTADO CRIMINOSO.
- O simples ingresso formal de alguém
   em determinada sociedade simples ou empresária - que nesta não
   exerça função gerencial nem tenha participação efetiva na
   regência das atividades sociais - não basta, só por si,
   especialmente quando ostentar a condição de quotista minoritário,
   para fundamentar qualquer juízo de culpabilidade penal.
A mera
   invocação da condição de quotista, sem a correspondente e
   objetiva descrição de determinado comportamento típico que
   vincule o sócio ao resultado criminoso, não constitui, nos
   delitos societários, fator suficiente apto a legitimar a
   formulação da acusação estatal ou a autorizar a prolação de
   decreto judicial condenatório.